Tribunal: TJSP
Processo: 1009613-40.2018.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Existência de dois recursos idênticos – Conhecimento de apenas um deles – Contradição - Vício inexistente- Não conhecimento de um dos embargos e rejeição do outro.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982352
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1009613-40.2018.8.26.0602/50001, da Comarca de Sorocaba, em que são
embargantes RESIDENCIAL JARDIM BOTANICO EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS
SPE
LTDA.
e
JC
MORAIS
ASSESSORIA
E
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, é embargado VAGNER DE
JESUS PAULINO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente), FRANCISCO LOUREIRO E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
RUI CASCALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009613-40.2018.8.26.0602/50001 -Voto no
2
VOTO No: 47016
EDEC.No: 1009613-40.2018.8.26.0602/50000 E 50001
COMARCA: SOROCABA
EBTES. : RESIDENCIAL JARDIM BOTÂNICO EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. E OUTRO
EBDO. : VAGNER DE JESUS PAULINO (JUSTIÇA GRATUITA)
RECURSO Embargos de declaração Existência de dois
recursos idênticos Conhecimento de apenas um deles
Contradição - Vício inexistente- Não conhecimento de um
dos embargos e rejeição do outro.
Trata-se de embargos declaratórios opostos
contra o v. acórdão de fls. 393/398, que deu parcial
provimento à apelação interposta pelo ora embargado
contra sentença proferida em ação indenizatória por ele
ajuizada em face das ora embargantes.
Sustentam estas, em síntese, que o v. acórdão
foi contraditório ao deixar de reconhecer a sua
ilegitimidade passiva “ad causam” e a falta de interesse
processual do autor, já que não possuem mais a posse do
imóvel, retomada pela CEF em ação própria para esse fim
em relação a todos os imóveis do empreendimento. Insistem
na
inexistência
de
inadimplemento
contratual
e,
consequentemente, na inocorrência de danos morais.
É o relatório.
Observa-se, em primeiro lugar, que foram
interpostos dois recursos pelas embargantes, um cópia do
outro,
pelo
que
impossível o conhecimento daquele
interposto posteriormente, em virtude do princípio da
unirrecorribilidade, singularidade ou unicidade recursal,
segundo o qual, cada decisão judicial é passível de
impugnação através de um único recurso, sendo vedado o
uso concomitante de dois ou mais recursos para impugnar o
mesmo ato judicial.
Ocorrendo a interposição de dois ou mais
recursos, deve ser conhecido tão-somente um, o primeiro
deles, sendo o outro, portanto, não conhecido.
Quanto aos embargos de que se conhece, não se
constata
nenhuma
contradição.
Saliente-se
que
“a
contradição que autoriza os embargos de declaração é do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009613-40.2018.8.26.0602/50001 -Voto no
3
julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou
com o entendimento da parte” (REsp. 218.528-SP-EDcl, 4a
turma do STJ, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 22.4.02).
Trata-se, na verdade, de mera tentativa de
revisão do julgado pelo mesmo órgão julgador, o que é
incabível, não se podendo atribuir aos embargos de
declaração
efeitos
meramente
infringentes.
Se
não
concorda a parte com a solução adotada pelo acórdão
embargado, deve fazer uso dos recursos adequados, dentre
os quais não se encontra a via processual eleita.
Neste sentido, o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça: “É juridicamente impossível receber
embargos de declaração opostos com a finalidade de obter
reexame e novo julgamento da causa, desiderato estranho
ao perfil desse recurso, de natureza especialíssima,
cujos lindes são restritos às hipóteses previstas no art.
535 do CPC (atual art. 1.022 do CPC/15)” (intromissão
nossa) (Embargos de Declaração no Recurso em Mandado de
Segurança no 5.028 - DF, 1a Turma do Superior Tribunal de
Justiça, v. un., Rel. Min. Demócrito Reinaldo, em
31/5/95, DJ de 16/9/95, pág. 18634).
Isto
posto,
REJEITAM-SE
os
embargos
de
declaração
1009613-40.2018.8.26.0602/50001
e
NÃO
SE
CONHECE dos embargos n° 1009613-40.2018.8.26.0602/50000
RUI CASCALDI
Relator